Tribunal: TJMT
Processo: 1061506-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061506-87.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILUCI CURVO DE AQUINO - CPF: 128.590.361-72 (APELADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARILUCI CURVO DE AQUINO - CPF: 128.590.361-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO
INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PROVENIENTES DE CONTRATOS FRAUDULENTOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA DE FORMA SIMPLES -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O objeto do recurso diz respeito à possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Agravante.

A majoração da indenização por danos morais não se justifica, pois o valor fixado (R$ 6.000,00) já atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

A restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da ausência de prova da má-fé da instituição financeira.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
MARILUCI CURVO DE AQUINO,
contra a decisão monocrática de id. 212870183 que desproveu o recurso de apelação da Agravante e proveu em parte o recurso de apelação do agravado
BANCO BRADESCO
.

A Agravante sustenta que a decisão monocrática recorrida se equivocou ao não majorar os danos morais arbitrados na origem, em virtude da falha na prestação de serviços da instituição Financeira agravada que permitiu a celebração de contratos de empréstimos fraudulentos, os quais motivaram os descontos no benefício previdenciário da Recorrente.

Defende que a restituição dos valores indevidamente descontados deve ser feita em dobro e não da forma simples como foi consignado na
decisum
, ante a ausência de erro justificável por parte do Recorrido.

Requer o provimento do Agravo Interno para majoração dos danos morais, bem como, que seja estabelecida a restituição em dobro da quantia indevidamente descontada.

Contrarrazões em id. 224171182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme dispõe o §2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentando pela Agravante, entendo que o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Na origem, a Agravante alegou que em meados de junho/2019 foi surpreendida com ligações telefônicas relacionadas a supostos empréstimos consignados efetuados junto às Instituições Financeiras requeridas (contratos n. 810711619, 810711740 e 810711512), os quais embasaram sucessivos descontos em seu benefício previdenciário, tendo desembolsado um total de R$ 6.043,92 (seis mil e quarenta e três reais e noventa e dois centavos)
.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de débito, condenar o Requerido/Agravado a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, e o condenou a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da Autora/Agravante (id. 206335408).

A decisão monocrática recorrida (id. 212870183) analisou os recursos de apelação interpostos pelas partes, desprovendo o da Agravante e provendo em parte o do Recorrido apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma simples.

O objeto do presente recurso diz respeito à possibilidade de majoração do
quantum
indenizatório e a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Agravante.

No que concerne aos danos morais
, ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Em que pese à irresignação da Agravante o valor do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 6.000,00) e mantido na decisão monocrática já está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram trazidos elementos pela Agravante de modo a justificar que a indenização fosse fixada em quantia superior, o que impõe a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.

Registra-se que como bem pontuado na decisão monocrática o valor arbitrado está de acordo com a jurisprudência, não merecendo reparos.

Quanto à restituição do indébito
, entendo não assiste razão à parte Agravante, devendo a restituição ser realizada de forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da Instituição Financeira agravada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Nesse ponto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume
. (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

Logo, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do mesmo pelos fundamentos expostos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando que a Autora/Agravante se sagrou vencedora na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024